Tribunal: STF
Processo: RHC 258944
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 985865/SP, assim ementado: 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA RES. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.



     1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



     2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois a res foi avaliada em valor superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como consta dos autos que o agravante possui maus antecedentes e é reincidente, além de ter sido condenado por furto qualificado, circunstâncias essas que demonstram a prática de crimes de forma habitual e reiterada, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido.



     3. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 62, p.1)



    O recorrente narra (eDOC 68) haver sido condenado pela prática do crime do artigo 155, §4º, I, do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Manifesta que impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça pleiteando a absolvição do paciente, porém não logrou êxito. (p.2)



    Sustenta a atipicidade da conduta do recorrente, em virtude da sua insignificância. (p.3)



    Aduz que, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a reincidência, por si só, não afasta a incidência do princípio da insignificância. (p.5)



    Salienta que o furto foi cometido mediante rompimento de obstáculo, o valor subtraído foi de R$ 104,00 e que o recorrente possui três condenações pretéritas. (p.6)



    Requer o provimento do recurso ordinário em habeas corpus para “absolver o Paciente da imputação do crime de furto, dada a atipicidade da conduta (CPP, art. 386, III).”



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário, em parecer assim ementado: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. TESE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REJEIÇÃO. HABITUALIDADE DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. VALOR DA RES FURTIVA ULTRAPASSAVA, À ÉPOCA DOS FATOS, 10% (10 POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO. DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO E COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. POSICIONAMENTO ADOTADO NO ARESTO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (eDOC 87)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, trechos do acórdão recorrido: 



    “A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



     Isso, porque, conforme consignado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Preenchidos todos esses requisitos, a aplicação desse princípio possui o condão de afastar a própria tipicidade penal, especificamente na sua vertente material.



     E, no presente caso, o agravante foi condenado pela prática do crime de furto de bens avaliados em valor que supera 10% do salário mínimo da época dos fatos, além de possuir histórico criminal e ter sido condenado pelo cometimento do delito na modalidade qualificada.



    [...]



    Dessa forma, a Presidência desta Corte Superior entendeu ser inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta e, consequentemente, a aplicação do princípio da insignificância.”



    No caso dos autos, cabe elencar as pretéritas condenações do paciente em delitos semelhantes ao do caso vertente. Para melhor elucidação, colho dos autos os seguintes excertos:



    “Processo 2640620138240038



     Data Trânsito Julgado 20/07/2015



      Capitulação Legal do Delito Art. 155 § 1º § 2º § 4º, I do(a) CP; Reclusão: dez meses e vinte dias; Regime: Aberto; Restritiva de Prestação de serviço à comunidade por dez meses e vinte dias; Multa de 4 dias. Valor da multa R$ 90,40 Pena Aplicada Reclusão: dez meses e vinte dias e Multa de 4 dias Restritiva de Prestação de serviço à comunidade por dez meses e vinte dias.



    [...]



    Processo 153539820158240038



    Data Trânsito Julgado 04/07/2016



    Capitulação Legal do Delito Art. 155 "caput" c/c Art. 61 ‘caput’, I ambos do(a) CP; Reclusão: um ano, seis meses e dezesseis dias; Regime: Fechado; Multa de 53 dias. Valor da multa R$ 1.392,13; Reclusão: um ano, seis meses e dezesseis dias e Multa de 53 dias.”



    [...]



    Processo 8066412320148240038 



    Data Trânsito Julgado 26/02/2016 



    Capitulação Legal do Delito Art. 155 ‘caput’ (duas vezes) do(a) CP; Reclusão: um ano e dois meses; Regime: Aberto; Restritiva de Prestação de serviço à comunidade por um ano e dois meses e Prestação pecuniária - em espécie por um ano e dois meses; Multa de 11 dias. Valor da multa R$ 265,47; Reclusão: um ano e dois meses e Multa de 11 dias Restritiva de Prestação de serviço à comunidade por um ano e dois meses e Prestação pecuniária - em espécie por um ano e dois meses.



    [...]



    Processo 222337720138240038



     Data Trânsito Julgado 24/03/2015



      Capitulação Legal do Delito Art. 155 § 4º, I, IV c/c Art. 14 ‘caput’, II ambos do(a) CP; Reclusão: um ano, seis meses e vinte dias; Regime: Aberto; Restritiva de Prestação de serviço à comunidade por um ano, quatro meses e cinco dias e Prestação pecuniária - doação por um ano, quatro meses e cinco dias; Multa de 13 dias. Valor da multa R$ 293,80; Reclusão: um ano, seis meses e vinte dias e Multa de 13 dias Restritiva de Prestação de serviço à comunidade por um ano, quatro meses e cinco dias e Prestação pecuniária - doação por um ano, quatro meses e cinco dias.” (eDOC 10)



    Verifico uma notável habitualidade do recorrente no que concerne à prática do crime do artigo 155 do código penal. 



    Acerca da aplicação do princípio da insignificância in casu e o pleito pela absolvição do paciente, em razão do inexpressivo valor subtraído, como registrei no RHC 159.013, mutatis mutandis, “o modus operandi, consubstanciado na escalada para ingressar o interior do sagrado domicílio, durante o repouso noturno, impede a aplicação do princípio da insignificância.”



    De igual sorte no HC 213.740: “Como se vê, mediante rompimento de obstáculo, o paciente furtou R$ 27,38 e dois pacotes de agulhas, avaliados em R$ 26,00. (eDOC 4) Não se trata, aqui, de apurar apenas o valor do objeto furtado. [...] Assim, a conduta do paciente, analisada de modo sistemático, não é insignificante.”



    Dessa forma, a conduta do paciente, após minuciosa análise dos autos, não pode ser considerada insignificante.



    As circunstâncias do caso concreto, portanto, não demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente